Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVISÃO JUDICIAL DE SANÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR. FALTAS LEVE E MÉDIA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENO DA COMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição pelas faltas registradas na ocorrência disciplinar quando não existem dúvidas de que o agravante praticou as condutas nela descritas.
2. As condutas do adolescente foram devidamente apuradas e tipificadas pela Comissão de Avaliação Disciplinar como falta de natureza leve (item 8.1, inciso IV) e falta de natureza média (item 8.2, inciso XV) e não há irregularidade no procedimento de apuração das faltas.
3. Somente é cabível a revisão judicial de procedimento administrativo de sanção disciplinar a adolescente para corrigir ilegalidades, o que não ocorreu no caso.
4. Recurso desprovido.